Tribunal: TJMT
Processo: 0000002-27.2013.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000002-27.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO OLENDINO - CPF: 537.365.671-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), PAULO ROBERTO OLENDINO - CPF: 537.365.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
0000002-27.2013.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
: Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso

Apelado
: Itaú Unibanco S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – REU CITADO POR EDITAL – DEFENSORIA PÚBLICA NOMEADA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA MENTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a condenação em honorários sucumbenciais quando a desistência se dá em razão da ausência de bens penhoráveis

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
0000002-27.2013.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
: Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso

Apelado
: Itaú Unibanco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança que
Itaú Unibanco S.A. ajuizou em desfavor de Paulo Roberto Olendino, homologou o pedido de desistência da ação, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas.

Inconformada, a Defensoria Pública recorre pugnando pela condenação do autor em honorários, ao passo que o feito foi extinto em face da desistência, atraindo a incidência do art. 90, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no id.
176678659
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
0000002-27.2013.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante
: Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso

Apelado
: Itaú Unibanco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Itaú Unibanco S.A. ajuizou ação de cobrança em desfavor de Paulo Roberto Olendino, objetivando o recebimento da quantia de R$65.150,36, lastreado no crediário autom. Temático nº 253255186.

Citado por edital, o d. magistrado nomeou a Defensoria Pública como curador especial, nos termos do art. 72, do CPC.

Após o julgamento procedente do feito (id. 176676642, fl. 38), o banco objetivou, sem sucesso, o cumprimento de sentença, vindo a requerer a desistência do feito em razão da inexistência de bens penhoráveis (id. 176678653).

Diante diss, o d. magistrado homologou o pedido, julgando extinto o feito, nos termos do art. 485, inc. VIII, do CPC

(id. 176678654).

Irresignada, recorre a Defensoria pugnando pela condenação do banco ao pagamento de honorários, nos termos do art. 90, do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Conforme dito, busca a Defensoria Pública pela condenação pela fixação de honorários sucumbenciais, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos.

Contudo, seguindo a linha de entendimento do c. Superior de Justiça,
no julgamento do
Resp nº 1.675.741
, o credor que desiste da ação, por falta de bens penhoráveis, não deve pagar honorários de sucumbência ao devedor.

Nas palavras do Min. Relator, Luis Felipe Salomão, "
A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios
".

Isto porque a desistência é motivada por causa que não pode ser imputada ao credor. Ao contrário, a desistência decorre de causa imputável ao devedor, qual seja, a falta de bens penhoráveis.

Trago a baila o referido julgado:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Em relação à desistência, que se opera no plano exclusivamente processual, podendo dar azo, inclusive, à repropositura da execução, o novo CPC previu que "o exequente tem o direito de desistir de toda ou de apenas alguma medida executiva" (art. 775). 2. A desistência da execução pelo credor motivada pela ausência de bens do devedor passíveis de penhora, em razão dos ditames da causalidade, não rende ensejo à condenação do exequente em honorários advocatícios. 3. Nesse caso, a desistência é motivada por causa superveniente que não pode ser imputada ao credor. Deveras, a pretensão executória acabou se tornando frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixando de haver interesse no prosseguimento da lide pela evidente inutilidade do processo. 4. Recurso especial não provido
”. (REsp 1.675.741, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11.06.19).

Nesse sentido, colaciono recente julgado desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE
DESISTÊNCIA
POR
AUSÊNCIA
DE
BENS
– CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E
HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA – PARTE DOS EXECUTADOS CITADOS POR EDITAL – APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO – CUSTAS PROCESSUAIS E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Na espécie, não há como aplicar a literalidade do art. 90 do CPC, sob pena de violação da finalidade para a qual ele foi estabelecido: a observância do princípio da causalidade. Embora esta, geralmente, pertença à parte que desiste da ação proposta, no caso, a extinção do feito executivo foi motivada pela
ausência
de
bens

penhoráveis
dos executados após a realização de diversas medidas tendentes à satisfação do débito exequendo.
Portanto, não há como imputar à instituição financeira a causalidade pelo ajuizamento da execução, que ocorreu unicamente pelo inadimplemento dos executados
”. (Rac n. 0030335-23.2005.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Desa. Antônia Siqueira, j. 13.07.22)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso
, conheço do apelo interposto e

lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023